Tribunal: TJSP
Processo: 1074329-93.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1074329-93.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes DANIEL SCHEIN, FERNANDO EZEQUIEL SALAMA e JAN
COIFMAN, é embargada EL AL ISRAEL AIRLINES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074329-93.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8999
2
Embargos de Declaração n° 1074329-93.2019.26.0100/50000
Embargante: Daniel Schein, Fernando Ezequiel Salama e Jan Coifman
Embargada: El AI Isarel Airlines
Comarca: São Paulo 18a Vara Cível do Foro Central
Voto n° 8999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão. Não
ocorrência
Nítido caráter infringente dos embargos
opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto
de apreciação por esta C. Câmara Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pelos autores contra o acórdão de fls. 223/229, que deu parcial
provimento ao recurso interposto pelos autores, para majorar o valor da
indenização por danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para
cada um dos autores, mantida a forma de correção e juros estipulados
pela r. sentença, eis que não houve insurgência em relação aos
consectários da mora.
O embargante alega que o acordão padece de
vício de omissão quanto à condenação a título de dano material, e a fim
de evitar perecimento de direito ou questionamento no futuro, deve
constar do acórdão, que a sentença foi mantida na parte que condenou a
ré ao pagamento de R$ 5.037,36 (cinco mil e trinta e sete reais e trinta e
seis centavos), a título de ressarcimento por danos materiais.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1074329-93.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8999
3
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
A questão levantada pelos embargantes, de
fato, não foi e nem poderia ser objeto de apreciação do acórdão, haja
vista que não fora incluída em suas razões de apelação, cingindo-se o
apelo tão somente à majoração do valor do dano moral e ao
ressarcimento dos gastos com a tradução juramentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora